Tribunal: TJDFT
Processo: 0718519-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718519-07.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e MARIA LUIZA DALLEDONE MACHADO APELADO: MARIA LUIZA DALLEDONE MACHADO e ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Petição - Efeito suspensivo – Desconto – Risco de Dano Grave – Efeito Suspensivo Deferido. MARIA LUÍZA DALLEDONE MACHADO peticionou pela concessão de efeito suspensivo em Apelação, a fim de que os descontos referentes aos débitos do extrato de ID 52522522 permaneçam suspensos até o julgamento final do recurso. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a consumidora do que para a instituição financeira. Com efeito, há risco de dano grave de difícil reparação com o implemento dos descontos a título de empréstimos tomados em nome da consumidora, além do pagamento de fatura de cartão de crédito em relação ao débito questionado, afetando, inclusive, a subsistência da parte. Não vislumbro qualquer risco de desequilíbrios financeiros ou outro tipo de prejuízo grave a ser suportado pelo banco em razão da suspensão provisória da cobrança. Ressalto, nesse ponto, que as cobranças poderão ser regularmente retomadas, com a devida incidência dos juros e da correção, após o julgamento do recurso no órgão colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao réu que suspenda a exigibilidade dos valores apontados nas faturas dos cartões de crédito e do empréstimo tomado em nome da autora até o julgamento final do recurso. Intimem-se. Após, inclua-se na pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator